Tribunal: CARF
Processo: 13888.000960/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000960/2005-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.145 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face
de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução
jurídica oposta. E não servirá como paradigma o aresto que, na data da análise
da admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000960/2005-04
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000960/2005-04

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3401-008.347, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
ART.
170-A
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES JUDICIAIS INTERPOSTAS ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 104/2001. ART. 62, § 2o, DO
RICARF
Nos termos da decisão em sede de julgamento de recursos repetitivos nos autos
do REsp no 1.164.452/MG, não se aplica a vedação do art. 170-A às ações
judiciais propostas antes da sua vigência. A multa fundada exclusivamente com
base neste fundamento deve ser anulada, por força do que dispõe o art. 62, § 2o,
do RICARF.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 O art. 170-A é regra meramente explicativa de exigência que já constava na legislação,
no caso, inserta no próprio art. 170, caput, do CTN;
 A norma do art. 170-A do CTN é meramente explicativa de uma circunstância desde
sempre presente no ordenamento, a saber: somente podem ser compensados os créditos
que gozam de certeza;
 Os valores ainda debatidos em uma ação judicial passível de reforma não são certos, nem
líquidos.
 O parecer PGFN/CDA/CAT 1499/2005 traz que o art. 170-A do CTN apenas não poderia
ser aplicado, sob pena de retroatividade, às compensações já homologadas quando da
edição da norma.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000960/2005-04

Em despacho às fls. 242 a 246, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, é de se
recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
ANTES
DO
TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. ART. 170-A DO
CTN.
INAPLICABILIDADE
ÀS
AÇÕES
JUDICIAIS
INTERPOSTAS
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 104/2001. ART. 62, § 2o, DO RICARF
Nos termos da decisão em sede de julgamento de recursos repetitivos
nos autos do REsp no 1.164.452/MG, não se aplica a vedação do art.
170-A às ações judiciais propostas antes da sua vigência. A multa
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000960/2005-04

fundada exclusivamente com base neste fundamento deve ser anulada,
por força do que dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.”
 Voto:
“[...]
Verifica-se que o único fundamento para a imposição da multa de
isolada na espécie fora a consideração de que a contribuinte teria
compensado créditos ou débitos vedados por expressa disposição legal,
qual seja, o fato das entregas das declarações ocorrerem antes do
trânsito em julgado da Ação Judicial que reconheceu o indébito, cuja
base legal do indeferimento é o art. 170-A do CTN.
O STJ posicionou-se sobre a matéria em sentido contrário ao
entendimento exarado no Acórdão recorrido, de forma que quanto à
realização de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, com débitos tributários vencidos, ambos da mesma espécie,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, o Tribunal,
na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o recurso especial no
1164452/MG, em 25/08/2010, assentando a tese de que o disposto
na Lei Complementar no 104/2001 somente se aplica às ações
judiciais interposta após sua vigência (11 de janeiro de 2001).
Segue a ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170A
DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À
LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do
encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda
e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de
controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o
art.170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000960/2005-04

judiciais propostas em data anterior à vigência desse
dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1164452/MG, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)
A Ação Cível pelo rito ordinário que buscou o direito da
contribuinte remonta a data de 14.09.1999 (processo no
1999.61.09.004558-8), conforme consulta ao processo no sistema
informatizado; portanto, antes da vigência da LC 104/2001
(11/01/2001). Destarte, permitida a compensação com os indébitos
reconhecidos na Ação antes do trânsito em julgado.
Assim, por força do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, deve ser
adotada para o presente caso, a mesma decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), sob o rito ao art. 54-3C do CPC, no julgamento do REsp
no 1.164.452, reconhecendo que o direito de crédito do contribuinte era
passível de compensação antes do trânsito em julgado do processo.
Portanto, não há justa razão para manutenção da presente multa
isolada, uma vez que as DCOMPS realizadas não podem ser
consideradas como não declaradas, pelo fato de terem utilizado crédito
decorrente de decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Situação não que configura a hipótese vedada pelo art. 74, § 12, da Lei
112 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n°- 11.051, de 2004.
As demais matérias suscitadas em recurso quanto ao direito creditório
restam prejudicadas.
 Acórdão 3802-01.131 indicado como paradigma:
 Ementa:
“COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO. VEDAÇÃO. CTN, ART. 170A. PARECER PGFN/CRJN
683/1993.
É vedada a compensação de crédito tributário antes do trânsito em
julgado da decisão judicial.”
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000960/2005-04

 Voto:
“[...]
Contudo, apesar das alegações recursais, o que verifica nos presentes
autos é que as razões da Recorrente não devem ser acolhidas, vez que o
contribuinte, baseado em sentença ainda não transitada em julgado,
promoveu a compensação de crédito de Cofins com débitos de Csll, o
que, como se sabe, é vedado pelo art. 170A do Código Tributário
Nacional:
Art. 170A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.(Artigo incluído
pela Lcp no 104, de 10.1.2001).
De fato, a transmissão das declarações de compensação deu-se no
período de 10/06/2003 a 12/08/2003, antes, portanto, do trânsito em
julgado da decisão judicial em questão, que somente ocorreu em
18/08/2003, com o decurso do prazo para interposição de recurso,
como consta às fls. 64 e 67.
Além disso, como se não bastasse, vale lembrar que, de acordo com o
Parecer Pgfn/Crjn n.° 683/93, publicado no DOU de 29/07/93, na
época já não se admitia a compensação antes do trânsito em julgado
da sentença:
Para ter direito à compensação, no entanto, não basta o sujeito
passivo da relação jurídico fiscal entender que pagou ou recolheu o
tributo ou contribuição federal indevidamente ou a mais que o devido,
necessitando que o seu respectivo crédito tenha sido reconhecido pela
Administração Fazendária ou por decisão judicial com trânsito em
julgado, tendo em vista que o art. 170 do CTN exige, para que seja
possível a compensação,
que o crédito do sujeito passivo contra o Fisco seja liquido e certo.
Portanto, não há como acolher a pretensão do Recorrente, razão pela
qual o presente recurso deve ser conhecido e desprovido em sua
integralidade. [...]”
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000960/2005-04

Vê-se que não há como se considerar que houve ou não divergência
jurisprudencial, eis que o acórdão recorrido devidamente aplicou ao presente caso o decidido em
REsp 1164452/MG, em sede de repetitivo – que consignou a seguinte ementa (destaques meus):
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
LEI
APLICÁVEL.
VEDAÇÃO
DO
ART.
170-A
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE
A
DEMANDA
ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do
encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e
do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia
judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN,
vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em
data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC
104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

Para tanto, refletiu que a Ação Cível pelo rito ordinário que buscou o direito
da contribuinte remonta a data de 14.09.1999. Ou seja, antes da vigência da LC 104/2001
(11/01/2001).

O acórdão indicado como paradigma, por sua vez, ainda que se refira a sessão
de junho de 2012, ou seja, posterior ao julgamento do REsp 1164452/MG, em sede de repetitivo,
pelo STJ – não fez qualquer referência a esse julgado, não trazendo, inclusive a data de protocolo
da ação judicial, apenas o momento em que o contribuinte realizou as compensações. Somente
trouxe o no da ação judicial no. 9800272780, da 7a.Vara da Seção Judiciária de Curitiba da
Justiça Federal. Não há como induzir pela leitura do acórdão paradigma de que a ação judicial
foi ajuizada antes ou após 11.1.2001. Ademais, com a devida vênia ao ilustre relator do acórdão
paradigma, pela época em que ocorreu a sessão de julgamento, dever-se-ia ter refletido sobre a
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000960/2005-04

aplicação ou não do entendimento proferido no REsp do STJ que delimitou sob o aspecto
temporal – momento do ajuizamento da ação - a aplicação do art. 107-A do CTN. Vê-se ainda
que o acórdão indicado como paradigma reflete como fundamento o Parecer Pgfn/Crjn n.°
683/93, publicado no DOU de 29/07/93 – ou seja, entendimento dado pela Fazenda Nacional
antes da apreciação do REsp 1164452/MG.

Somente por essa reflexão, entendo que não há como se conhecer do recurso.

Ademais, também me direciono pelo não conhecimento pela aplicação do art.
67, § 12, do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015, eis que na data da análise da
admissibilidade do recurso já havia restado transitado em julgado o decidido pelo STJ, quando
da apreciação do REsp 1164452/MG, em sede de repetitivo:
“Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)
[...]
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-
C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil;[...]”

Com efeito, é possível a compensação de crédito tributário antes do trânsito em
julgado da sentença judicial na hipótese em que o ajuizamento da ação ocorreu antes da vigência
do artigo 170-A do CTN, acrescentado pela Lei Complementar 104/2001, uma vez que a
vedação quanto à compensação ali prevista não se aplica a créditos objeto de ação judicial
proposta antes de sua vigência, em observância às regras de direito intertemporal.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000960/2005-04

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital